Tribunal: TJDFT
Processo: 0721634-70.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721634-70.2022.8.07.0001 RECORRENTE: EDGAR DA COSTA TORRES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. CONCURSO MATERIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. ADULTERAÇÃO GROSSEIRA. TIPICIDADE DA CONDUTA. CAPACIDADE REAL DE OBSTAR A PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO. DOSIMETRIA. CRIME CONTINUADO. CABIMENTO. FRAÇÃO DE AUMENTO OBSERVANDO A QUANTIDADE DE CRIMES. OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A objetividade jurídica tutelada pelo artigo 311 do Código Penal é a fé pública, mormente a proteção da autenticidade dos sinais identificadores de veículos automotores. 2. A mera adulteração da placa de veículo, ainda que facilmente perceptível, por si só, configura o crime previsto no artigo 311 do Código Penal, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, diante da possibilidade real de obstar a exata identificação do veículo automotor. 3. Comprovadas, pois, a materialidade e a autoria da prática dos crimes de estelionato e de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tem-se por inviável o acolhimento do pleito absolutório. 4. Consoante entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a comprovada prática de 3 crimes enseja a incidência da fração de 1/5 para o cálculo de crime continuado previsto no artigo 71 do Código Penal, ao passo que a prática de 6 crimes permite a exasperação no quantum de 1⁄2. 5. Apelação criminal conhecida e não provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 311 do CP, sustentando que a ação configurou mera infração administrativa, não tendo ocasionado prejuízo ao direito de propriedade ou licenciamento automotor. Aduz que o laudo pericial também não atestou que o veículo estivesse alterado; b) artigo 71 do CP, afirmando que as circunstâncias e as consequências são próprias do crime e, considerando as demais circunstâncias judicias analisadas, o aumento da pena, em razão da continuidade delitiva, deve ser calculado na fração de 1/6 (um sexto). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 71 e 311, ambos do Código Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “E, in casu, restou indene de dúvidas que o réu, como o animus necessário, incorreu na prática prevista no mencionado dispositivo. O que se infere é que, por meio da adulteração, o réu buscava esquivar-se das responsabilidades administrativa, civil e penal por ato ilícito eventualmente praticado, já que a placa original era alterada com o fim precípuo de obstar sua identificação, obtendo vantagem ilícita em prejuízo alheio, já que abastecia o veículo automotor evadindo-se do estabelecimento sem pagar a quantia correspondente. Conclui-se, pois, que a conduta narrada ofende claramente o bem jurídico tutelado pelo tipo penal, qual seja, a fé pública ou, especificamente, a confiança depositada pelo Estado de que os sinais identificadores demonstrem a autenticidade do veículo automotor [...] Outrossim, forçoso salientar que a violação a regras administrativas não impede que ocorra a ofensa às normas penais, razão pela qual, demonstrando a devida subsunção do fato ao tipo penal, descabida a tese defensiva de que a conduta constitui mera irregularidade administrativa. Desse modo, inviável atender ao pleito absolutório, devendo ser mantida a condenação pelos crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Dito isso, frisa-se que, conquanto não tenha havido insurgência da defesa acerca da condenação pelos crimes de estelionatos, a autoria e a materialidade delitivas deles restaram também categoricamente demonstradas pelas provas que instruíram a ação penal (Relatório de Investigação, comunicações de ocorrência policial, termos de declaração, autos de reconhecimento de pessoa por fotografia e termos de representação – IDs 43421846 a 43424514, Auto de Qualificação e Interrogatório de ID 43424538, Relatório de Vistoria Veicular de ID 43424539 e Relatório Final de ID 43424541), bem como pelos depoimentos orais colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, além da própria confissão do réu na audiência instrutória (IDs 43424619 a 43424628) [...] comprovada a prática de 3 crimes, mostra-se adequada a majoração da pena na fração de 1/5, bem como comprovada a prática de 6 crimes, a exasperação se opera no quantum de 1⁄2 [...] Portanto, reconhecida a prática delitiva de seis crimes de estelionatos, escorreita a adoção, pelo d. sentenciante, da fração de 1/2. Assim, aplicando-se a pena mais grave (um ano), acrescida de 1/2, necessário que, de fato, seja fixada a pena dos estelionatos, definitivamente, em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. De igual modo, reconhecida a prática de três crimes de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não comporta reparo a majoração em 1/5. Logo, aplicando-se a pena mais grave (três anos), acrescida de 1/5, necessário que, de fato, seja fixada a pena dos crimes previstos no art. 311 do Código Penal, definitivamente, em 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão” (ID. 45695955). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016